Tribunal: TJMT
Processo: 1008063-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008063-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVANTE), HELENA MARIA DUARTE - CPF: 821.953.661-68 (AGRAVADO), DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.845.931/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– DECORRIDOS 06 MESES DA AQUISIÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA PRORROGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Havendo conjunto probatório hábil e suficiente capaz de demonstrar, de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação de origem, que a Autora comprou veículo zero-quilômetro que, após 06 meses ainda não lhe foi entregue, é devida a concessão da tutela de urgência já que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na espécie.

O prazo de cumprimento da medida deve ser alterado em virtude da pandemia da COVID-19, eis que o isolamento/distanciamento social tão difundido pelas órgãos de saúde pública, não se limita às relações familiares e sociais, mas atinge a atividade econômica de vários setores do mercado, inclusive a desenvolvida pela Agravante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1008063-19.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.,
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral c/c Tutela de Urgência n.o 002381-88.2020.811.0004, movida por
HELENA MARIA DUARTE,
determinou que a Agravante e a requerida DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

entreguem a parte Agravada um veículo 0 km, modelo Onix Plus Premier R8R, ano/modelo 2019/2020, conforme acordado entre as partes na minuta de faturamento de fl. 17, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento (art. 139, IV, CPC/2015).

Irresignada, a Recorrente alega que o cumprimento da decisão invectivada é contrário às
determinações do próprio poder público,
uma vez que envolverá a movimentação de pessoal
in loco
, indo por consectário de encontro às
determinações das medidas de combate a Covid – 19.

Assevera que em tempos de calamidade pública o interesse público deve ser analisado proeminentemente face ao interesse privado, e o cumprimento do
decisum
de primeiro grau exigiria uma série de engajamento operacional, o que significa que os colaboradores da Agravante teriam que se deslocar para o estabelecimento comercial, o que vem sendo evitado por vários setores da sociedade, inclusive por
este Tribunal.

Destaca a Resolução n.o 313 de 19/03/2020 do CNJ, o Decreto Estadual n.o 424, de 25/03/2020 e o Decreto Municipal de Barra do Garças n.o 4.300 de 26/03/2020, que preveem medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.

Além disso, elucida que
o não cumprimento dos supostos prazos estipulados para entrega do veículo da parte Agravada são decorrentes dos trâmites burocráticos para liberação da isenção de impostos.

Defende, ainda, que não possui responsabilidade em razão de tais trâmites, tampouco pela fixação de prazo para conclusão do procedimento.

De outro vértice, afirma que em razão de se tratar de processo físico na origem, a impossibilidade de acesso aos autos em virtude do estado de Calamidade Pública trouxe prejuízo ao seu direito constitucional do contraditório e ampla defesa, visto que foi obstada de realizar uma análise mais apurada dos argumentos e da documentação apresentada pela Recorrida.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, ou subsidiariamente que “[...]
seja ao menos modificada a decisão para que o prazo de cumprimento do decisium seja suspenso enquanto perdurarem os decretos que instituem o estado de calamidade pública e isolamento social como medida preventiva
; e, no mérito, vindica pela reforma decisão atacada.

O pedido liminar foi deferido (ID 39674450).

Contrarrazões sob o ID 39892487.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020